Tribunal: TJES
Processo: 5001376-63.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001376-63.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANULAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, em face do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES, para definir o juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por Almir Caliman contra o Município de Linhares e a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando à suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), à restituição dos valores pagos e à reparação por danos morais, sob alegação de inexistência de serviço prestado em imóvel localizado em área rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação que visa à anulação de débito fiscal referente à COSIP, considerando os limites de competência fixados pela Lei nº 12.153/2009 e pela Lei Estadual nº 4.170/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009 confere aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para causas cíveis de interesse dos entes públicos até o valor de 60 salários-mínimos (art. 2º, §4º), mas exclui expressamente as execuções fiscais e, por via reflexa, as demandas a elas conexas, como as ações anulatórias de débito fiscal (art. 2º, §1º).

4. As ações anulatórias de débito fiscal possuem natureza tributária e repercutem diretamente na constituição e exigibilidade do crédito fiscal, de modo que não se enquadram na competência dos Juizados Especiais Fazendários, cuja atuação é restrita a matérias de menor complexidade.

5. A Lei Estadual nº 4.170/88, em seu art. 5º, §1º, atribui às Varas da Fazenda Pública a competência para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária, incluindo as ações anulatórias de débito fiscal, reforçando a exclusão da competência dos Juizados Especiais.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que as ações que buscam a anulação de débito fiscal, por afetarem a existência do crédito tributário, devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa não excede o limite de 60 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações anulatórias de débito fiscal, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

2. A competência para o julgamento de ações anulatórias de débito fiscal é das Varas da Fazenda Pública, conforme art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§1º e 4º; Lei Estadual nº 4.170/88, art. 5º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Conflito de Competência nº 100170014714, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 08.08.2017.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021416, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2021.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 50019510820248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível.

TJES, Conflito de Competência Cível nº 50067101520248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a conflito de competencia a fim dedeclarar competente para processar e julgar o feito o Juizo suscitante, qual seja, o JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
, por considerar ser competente o
Juízo do
JUI
ZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES/ES
para o processamento e julgamento de ação proposta por ALMIR CALIMAN em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Decisão de Id nº 12264330,
designando o suscitado para a apreciação de eventuais medidas de urgência
requeridas no feito.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de Id nº 15339986, opinando pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
, por considerar ser competente o Juízo do
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES/ES
para o processamento e julgamento de ação proposta por ALMIR CALIMAN em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Almir Caliman, na qual se pleiteia a suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), a restituição de valores pagos e a condenação por danos morais, sob o argumento de que seu imóvel está em área rural não atendida pelo serviço. O valor atribuído à causa é de R$ 11.457,22.

A demanda foi inicialmente distribuída ao Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares (suscitado). Contudo, após as manifestações das partes, aquele juízo declinou de sua competência, entendendo que, por se tratar de matéria tributária, a competência seria da Vara da Fazenda Pública, com base no art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88.

Recebidos os autos, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual (suscitante) recusou a competência, argumentando que, após 23 de junho de 2015, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tornou-se absoluta para causas cíveis de interesse dos municípios até o valor de 60 salários mínimos, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009. Sustenta ainda que a ação não se enquadra nas exceções legais que afastariam sua competência.

Pois bem.

A Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2º a competência absoluta, com base no valor da causa, para a maioria das ações cíveis de interesse dos entes públicos. Todavia, o § 1º do mesmo artigo exclui expressamente de sua competência as "execuções fiscais".

Embora a norma não mencione de forma explícita as ações anulatórias de débito fiscal, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que tais demandas, por serem intrinsecamente conexas às execuções fiscais, também são de competência das Varas da Fazenda Pública. A procedência de uma ação anulatória impacta diretamente a existência do crédito tributário, obstando uma futura execução.

Nessa esteira, os seguintes julgados do Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. [...]
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12 .153/09, mas esse critério não é exclusivo para sua definição. O § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09 exclui expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento de execuções fiscais. A ação anulatória de débito fiscal possui relação direta com a execução fiscal e os embargos à execução, razão pela qual não se molda à competência dos Juizados Especiais Fazendários . A Lei Estadual nº 4.170/88, em seu artigo 5º, § 1º, estabelece a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento de ações de conhecimento em matéria tributária, incluindo ações anulatórias de débito fiscal. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a competência para julgamento de ações anulatórias de débitos fiscais é das Varas da Fazenda Pública, em razão da vedação legal de processamento dessas ações nos Juizados Especiais Fazendários.
IV . DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações anulatórias de débito fiscal, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09. A competência para o julgamento de ações anulatórias de débito fiscais é das Varas da Fazenda Pública, conforme artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4 .170/88. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, § 1º; Lei Estadual nº 4 .170/88, art. 5º, § 1º. Jurisprudência relevante: TJES, Conflito de Competência nº 100170014714, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 08.08.2017; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021416, Rel . Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 17.05 .2021. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50008994020258080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO E DEMANDAS CAUTELARES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA . CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES. 1.
Em que pese o art . 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais, certo é que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes deste Sodalício. 2 . Através do artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, restou expressamente excluída da competência das Varas de Execuções Fiscais, a competência para o processamento e julgamento de ações de conhecimento e demandas cautelares de natureza tributária, ainda que verificada a hipótese de conexão.
3. Considerando que o presente feito foi redistribuído, inicialmente, pelo critério da livre distribuição, isto é, por sorteio, entre as Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, bem como que inexiste qualquer outra excepcionalidade que atraia a competência da Comarca de Vitória, entendo que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES é o competente para processar e julgar a presente demanda . 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50019510820248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA . 1)
A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecera a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos (caput e § 4º do art. 2º), todavia, expressamente excluíra da competência “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” (inciso I do § 1º). 2) Com efeito, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal
. Precedentes do TJES. 3) Reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
.
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50067101520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, tendo em vista a natureza tributária da causa, a competência para o seu julgamento é da Vara da Fazenda Pública.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, julgando-o
IMPROCEDENTE
para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo suscitante, qual seja, o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar